Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - EJA - "Supletivo". Idade. Aprovação em vestibular.
1. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar.
2. Apelação provida. Segurança concedida, observando-se que a tese firmada no IRDR 13 ainda não adquiriu força vinculante.